Tribunal: TJSP
Processo: 2199104-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – NECESSIDADE – CÁLCULOS DO CONTADOR DO JUÍZO QUE ATENDEM AO DISPOSTO NO TÍTULO JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.